Tribunal: TJDFT
Processo: 0002507-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
D E S P A C H O A parte apelante afirma ser beneficiária da justiça gratuita, mas recolheu as custas iniciais no ID 33379098 e arcou por várias vezes no decorrer do processo com as custas para cumprimento de carta precatória, atos processuais incompatíveis com o pedido da benesse. Assim, intime-se a parte GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO para recolher em dobro o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista a ausência de comprovação no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora